Tribunal: TJSP
Processo: 2000007-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de "liposarcoma metastático"– Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Ifosfamida" e "Etoposide" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Alegação de ausência de negativa – Descabimento – Presume-se a negativa da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de "liposarcoma metastático"– Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Ifosfamida" e "Etoposide" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Alegação de ausência de negativa – Descabimento – Presume-se a negativa da operadora de plano de saúde ante o ajuizamento da ação – Agravante, ademais, que afirmou nas razões recursais a exclusão contratual de um dos medicamentos por ser "off label", o que infirma sua alegação de ausência de negativa – Necessidade de fornecimento dos medicamentos, cabendo ao médico e não ao plano de saúde o melhor tratamento ao paciente – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura – Decisão mantida – Recurso desprovido.